Tribunal: TJDFT
Processo: 0751171-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA VIA BACENJUD. IMPENHORABILIDADE. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. VALORES ENCONTRADOS NA CONTA CORRENTE. NATUREZA SALARIAL. NÃO COMPROVADA A ORIGEM. IMPENHORABILIDADE. NÃO CABIMENTO.
1. Os valores oriundos de empréstimo bancário que se encontram depositados na conta corrente do devedor não gozam de proteção de impenhorabilidade, não podendo ser equiparada à verba de natureza salarial.
2. De acordo com o disposto artigo 854, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao devedor o ônus de provar que a constrição determinada tenha recaído sobre verbas impenhoráveis.
3. Ausente comprovação nos autos de que o valor bloqueado possui natureza salarial, deve ser mantida a penhora realizada sobre o valor, de forma a garantir o pagamento do débito exequendo.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.